Tribunal: TJMT
Processo: 0004725-76.2019.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004725-76.2019.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), C. F. DO CARMO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 08.320.578/0001-37 (EMBARGANTE), EDSON AZOLINI - CPF: 413.765.529-49 (ADVOGADO), RAFAEL ARDUINI AZOLINI - CPF: 046.383.921-80 (ADVOGADO), CLEVER FERREIRA DO CARMO - CPF: 697.470.591-34 (EMBARGANTE), LUCAS FERREIRA DO CARMO - CPF: 768.238.491-34 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO, E DESPROVIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – AÇÃO MONITÓRIA – PESSOA JURÍDICA –
INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Em atendimento ao disposto no art. 5o, inciso LXXIV da CF, as benesses da assistência jurídica integral e gratuita são concedidas aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Não comprovada a hipossuficiência financeira, da pessoa jurídica, por meio de documentos hábeis, a medida que se impõe é o indeferimento da concessão da gratuidade da justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0004725-76.2019.8.11.0004

EMBARGANTE:

C. F. DO CARMO & CIA LTDA – ME E OUTROS

EMBARGADA:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
C. F. DO CARMO & CIA LTDA – ME, CLEVER FERREIRA DO CARMO E LUCAS FERREIRA DO CARMO
, contra decisão monocrática desta Relatora (id. 150110158), que indeferiu o benefício da assistência judiciária e, por consequência, determinou o recolhimento do preparo simples, sob pena de deserção.

Inconformados, os embargantes requerem sejam acolhidos os presentes aclaratórios para que lhe seja sanada a contradição, sob o argumento de que ficou “
fartamente demonstrado por documentação hábil comprobatória a impossibilidade dos embargantes, seja pessoa jurídica ou pessoas físicas, de arcar com as custas do processo e dos honorários advocatícios
” (sic).

Informam que “
os embargantes trouxeram elementos probantes suficientes da impossibilidade de arcar com os encargos processuais que in casu chega a cifra de R$ 20.251,85 que lamentavelmente não dispõe os embargantes de condição para pagamento
” (sic).

Elucidam que “
a declaração de não ter condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, seria suficiente, cabendo à parte contrária o ônus de elidir a presunção de veracidade daí surgida (art. 4o da Lei no 1.060/50)
” (sic).

Assim sendo, requerem o provimento dos presentes aclaratórios para que seja sanado o vício apontado (id. 150850686).

O embargado embora intimado não apresentou contraminuta (id. 152564189).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da leitura das razões recursais verifica-se que a pretensão da parte embargante não é de integração, mas sim de reforma da decisão monocrática.

Assim, diante do caráter infringente da insurgência, bem como em face dos princípios da fungibilidade e da economia processual,
recebo os presentes
embargos
de
declaração
como
agravo

interno
, na esteira da jurisprudência do STJ e deste Sodalício, confira:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C PREJUDICADA.
1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida" (EDcl no RE no AgRg nos EREsp 1.303.543/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 10/9/2019). 2. Diante do conteúdo meramente infringente dos presentes Embargos de Declaração, recebo-os como Agravo Interno.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao analisar o laudo pericial levado aos autos, concluiu: "o laudo pericial realizado nos autos, mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide. Aliás, o laudo pericial não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistentes técnicos)" (fl. 552, e-STJ) 4. Para afastar as premissas e conclusões firmadas pela Corte a quo, bem como para aferir as alegações da parte recorrente em sentido contrário, seria imprescindível revolver o conteúdo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em Recurso Especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 5. A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, fica prejudicada em razão do óbice da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, visto que as suas conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em virtude de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento.”
(STJ – EDcl no AREsp: 1748114 SP 2020/0215396-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES – SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, com caráter infringente, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal
. Precedentes desta Corte. Sobrevindo sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito em razão do não atendimento da diligência emanada pelo juízo, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, diante da perda superveniente de seu objeto.”
(N.U 1014721-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 01/11/2022)

Consoante relatado, pretendem os agravantes a reforma da decisão agravada
que
negou a pretendida gratuidade da assistência judiciária, ao fundamento de que que ficou demonstrado por documentação hábil comprobatória a hipossuficiência dos recorrentes.

In casu
, as agravantes pleitearam pela concessão do benefício da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais. Como cediço, a Constituição Federal somente autoriza o deferimento de pedido de gratuidade de justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV).

Nessa seara, leciona Fredie Didier Júnior que a presunção advinda da declaração de insuficiência de recursos
“é relativa, podendo ser mitigada pelo Magistrado desde que baseado em fundadas razões – conforme dispõe o art. 5o caput da LAJ – isto é, na razoável aparência de capacidade financeira do requerente”
(Benefício da Justiça Gratuita. 4a Edição. Editora: JusPodivm, 2010, pág. 42).

Por conseguinte, o art. 99, §3o do Código de Processo Civil estabelece que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência somente abrange aqueles formulados por pessoa natural,
in verbis
:

“§3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Nesse sentido, cumpre destacar que a Corte Especial do STJ consolidou entendimento, por meio de sumula publicada em 01/08/2012, no sentido de que pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, apenas faz jus à gratuidade de justiça caso comprove não possuir capacidade para arcar com as despesas processuais, a saber:

“Súmula 481: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

Por conseguinte, se o magistrado não se convence da situação de miserabilidade deve conceder oportunidade para comprovação da hipossuficiência, como ocorreu no presente caso, agindo, assim, com prudência e atento ao contraditório e ao princípio da não surpresa, conforme expressamente prevê o art. 99, §2o do Código de Processo Civil.

Nesta senda, em análise do caderno recursal, não vislumbro razão nas alegações dos recorrentes, uma vez que, em que pese alegar enfrentar dificuldades financeiras, os documentos de id. 132145186 e seguintes, não foram suficientes para comprovar o alegado.

Digo isso porque o extrato financeiro da empresa diz respeito a janeiro a março de 2022, portanto, desatualizados. Aliado a isso, não há provas da inexistência de outras contas bancárias em nome da pessoa jurídica recorrente.

Ademais, não foi apresentada a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, mas apenas e tão somente a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais 2019, 2020 e 2021, que também não tem o condão de demonstrar a hipossuficiência dos recorrentes.

Os holerites em nome de CLEVER FERREIRA DO CARMO e LUCAS FERREIRA DO CARMO, apensar de constar remuneração líquida de R$ 1.221,69 (mil, duzentos e vinte e um reais e sessenta e nove centavos) não coaduna com a renda declarada para aprovação de limite de crédito de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), conforme o Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES (id. 118108066 - Pág. 7 a 14).

Por outro lado, a existência de dívidas não constitui elemento apto a comprovar que os agravantes se encontram em estado de hipossuficiência financeira. Se assim fosse, o benefício restaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor que as comprovassem.

É entendimento consolidado nesta Câmara que a obrigação de comprovação da alegada hipossuficiência pela pessoa jurídica deve ser realizada mediante documentos contábeis que realmente evidenciem a carência de recursos da parte, suficiente para impossibilitar o pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios sem o efetivo comprometimento de suas atividades empresariais.

Desta forma, não prosperam os argumentos quanto à escassez de recursos, de modo que se encontra plenamente justificado o indeferimento da gratuidade judiciária.

A propósito, nesse mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – MASSA FALIDA – INDEFERIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS EFICIENTES – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO Necessidade de demonstração do estado de hipossuficiência. Hipótese em que não foi apresentada comprovação suficiente.
O só fato da parte ter entrado em regime de falência, não é suficiente para autorizar o deferimento do benefício
.”
(TJ-MT 10133667720218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2021)

“AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA No 481 DO STJ – DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA – VULNERABILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – BALANÇO PATRIMONIAL INDICANDO O EQUILÍBRIO FINANCEIRO – INDEFERIMENTO MANTIDO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE
– APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A assistência judiciária gratuita pode, excepcionalmente, ser estendida às pessoas jurídicas, desde que demonstrado, mediante prova documental idônea, a precariedade econômica alegada.

O decreto de falência do banco recorrente, por si só, não autoriza a concessão da assistência judiciária.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”
(N.U 1017370-94.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

“AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO –
PESSOA JURÍDICA – DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Mesmo a pessoa jurídica em liquidação judicial, detém o ônus de comprovar que não dispõe de meios suficientes para honrar as despesas processuais, independentemente dos bloqueios judiciais em suas contas correntes e relação de credores, pois estes não se prestam para comprovar inequivocamente a incapacidade financeira da empresa em arcar com as despesas do processo.

Em casos como este, há entendimento pacificado no sentido de que “não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita”. (STJ - REsp 1.075.767/MG, AgRg no REsp 1495260/SC, AgRg no AREsp 576.348/RJ etc.)”
(N.U 1013633-49.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021)

Logo, os fundamentos dos recorrentes não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023